Tribunal: STF
Processo: AI 451390
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-09-23
Data de publicação: 2003-09-23

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2.
Intempestividade do agravo de instrumento. 3. Feriado local.
Suspensão de prazos. Necessidade de comprovação quando da
interposição do agravo. Precedentes. 4. Juntada extemporânea dessa
documentação. Impossibilidade. 5. Agravo regimental a que se nega
provimento